Tribunal: TJDFT
Processo: 0703844-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PACIENTE REINCIDENTE E EM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRAZO DE 24 HORAS. ILEGALIDADE INEXISTENTE. COVID-19. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. O art. 310, caput e § 4o do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei no 13.694/2019, é dispositivo cuja eficácia encontra-se suspensa por força de decisão proferida pelo ex. Supremo Tribunal Federal, na ADI’ no 6.299, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Enquanto não houver posicionamento em sentido contrário do ex. STF, não há como se reconhecer ilegalidade que implique na imediata liberação do preso quando não for observado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a realização da audiência de custódia.
2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pela reiteração delitiva.
3. A notícia de que o paciente cumpria pena, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito de roubo e encontrava-se usando o monitoramento eletrônico quando preso em flagrante por ter em depósito porções de cocaína e maconha, além de, suspostamente, lança perfume, evidencia a necessidade do encarceramento preventivo, bem como atesta ser inadequada a substituição por medida cautelar diversa.
4. Inexistindo notícia de que o paciente seja portador de qualquer comorbidade que o inclua no chamado grupo de risco para infecção pelo COVID-19, não há como reconhecer a ocorrência do alegado constrangimento ilegal na manutenção do encarceramento.
5. Tratando-se de paciente que cometeu novo crime enquanto cumpria pena por condenação anterior e considerando que as filhas menores contam com os cuidados da avó, não há falar em concessão de prisão domiciliar, pois ausentes os seus requisitos.
6. Ordem admitida e denegada.